Tribunal: TJES
Processo: 5029403-18.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029403-18.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. PCD. DEFICIÊNCIA MENTAL CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. A apelada, inscrita em vaga reservada a Pessoa com Deficiência no concurso público SEJUS/ES n° 01/2023, foi considerada inapta nas etapas de “exame de saúde” e “perícia médica”, sob o fundamento de que
“a candidata em epígrafe não preenche critérios para ser enquadrada como Pessoa Portadora de Deficiência Mental”
, com fundamento no Decreto n° 3.298/99, artigo 4°, item IV, que define deficiência mental como
“Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos[...]”
.

2. Entretanto,
“a interpretação restritiva do Decreto não deve prevalecer sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que visa garantir a inclusão e a igualdade de oportunidades a todos os que possuem impedimentos de longo prazo[...]; “A exclusão de candidato de concurso público com base exclusivamente na manifestação da deficiência após os 18 anos fere o princípio da igualdade de oportunidade”
(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011495-20.2024.8.08.0000, Relator: Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível)
.

3. A apelada trouxe aos autos laudos médicos que comprovam sua deficiência mental, em decorrência de traumatismo crânio-encefálico e hemorragia intraparenquimatosa temporal esquerda, bem como demonstrou sua aprovação na condição de Pessoa com Deficiência em outros concursos.

4. Assim,
“Emerge dos autos ilegalidade no ato inicial de eliminação do candidato por considerá-lo não enquadrado nas hipóteses que autorizam sua participação na condição de pessoa com deficiência, em franca dissonância com laudo médico apresentado e com aprovações anteriores nas mesmas condições em outros concursos públicos”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5008619-54.2023.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

5. Recurso conhecido e não provido. Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível n° 5029403-18.2024.8.08.0024

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelada:

Kethelen Luiz Pessanha Pitote

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença (Id. 14233013) proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Kethelen Luiz Pessanha Pitote julgou procedentes os pedidos autorais para
“confirmando a medida antecipatória ao seu tempo deferida, determinar a reintegração da autora no concurso público destinado ao provimento de vagas no cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital n° 01/2023 – de 20 de julho de 2023, nas vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD), bem como seja considerada apta nas avaliações de perícia médica e exame de saúde, sendo convocada para as demais etapas do certame, com igualdade de direitos e, caso aprovada, seja a autora nomeada, para tomar posse e exercer o cargo pretendido”.
Por fim,

condenou o apelante em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (Id. 14233015), pretendendo a reforma da sentença, o apelante alega, em síntese, que: (i) a apelada não preencheu os critérios para ser enquadrada como Pessoa Portadora de Deficiência, notadamente nos termos do art. 4° do Decreto n° 3.298/99; (ii) a exclusão da apelada ocorreu em observância às regras expressas do edital e à legislação vigente; (iii) o edital representa a lei interna dos concursos públicos, de modo que vincula a administração pública e os candidatos; (iv) a atuação da Administração Pública estadual está adstrita aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; (v) é vedado ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, devendo ser mantido o ato que eliminou a apelada por não enquadrá-la como pessoa portadora de deficiência.

Contrarrazões no Id. 14233018, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O apelante se insurge contra a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais e determinou a reintegração da apelada ao Concurso Público SEJUS/ES, regido pelo Edital n° 01/2023, para o cargo de Inspetor Penitenciário, na condição de pessoa com deficiência (PCD).

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (i) a apelada não preencheu os critérios para ser enquadrada como Pessoa Portadora de Deficiência, notadamente nos termos do art. 4° do Decreto n° 3.298/99; (ii) a exclusão da apelada ocorreu em observância às regras expressas do edital e à legislação vigente; (iii) o edital representa a lei interna dos concursos públicos, de modo que vincula a administração pública e os candidatos; (iv) a atuação da Administração Pública estadual está adstrita aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; (v) é vedado ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo, devendo ser mantido o ato que eliminou a apelada por não enquadrá-la como pessoa portadora de deficiência.

Ao que se vê dos autos, a apelada, inscrita em vaga reservada a Pessoa com Deficiência no concurso público SEJUS/ES n° 01/2023, foi considerada inapta nas etapas de “exame de saúde” e “perícia médica” (Id. 14232968), sob o fundamento de que
“a candidata em epígrafe não preenche critérios para ser enquadrada como Pessoa Portadora de Deficiência Mental”
(Id. 14232966).

Como fundamento para a eliminação, foi utilizado o Decreto n° 3.298/99, artigo 4°, item IV, que define deficiência mental como
“Funcionamento intelectual significativamente inferior à média,
com manifestação antes dos dezoito anos
e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: comunicação; cuidado pessoal; habilidades sociais; utilização dos recursos da comunidade; saúde e segurança; habilidades acadêmicas; lazer e trabalho”.

Todavia, a apelada possui sequelas permanentes que limitam suas funções cognitivas, em decorrência de traumatismo crânio-encefálico e hemorragia intraparenquimatosa temporal esquerda, CIDs T901 (sequelas de ferimento na cabeça), F067 (transtorno cognitivo leve) e G409 (epilepsia não especificada), conforme laudos médicos constantes nos Ids. 14232970 e 14232980.

Em que pese o decreto n° 3.298/99 preveja que a deficiência mental apenas caracteriza-se quando a manifestação se dá
“antes dos dezoito anos”
, justificativa esta utilizada para eliminar a apelada, visto que sua limitação surgiu aos 23 (vinte e três anos) em razão de acidente de trânsito, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal n° 13.146/15) considera pessoa com deficiência “
aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física,
mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.
Isto é, não há limitação temporal para a configuração da deficiência.

O Edital n° 01/2023 SEJUS/ES (Id. 14232809), por sua vez, prevê que
“É considerada deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano, conforme previsto em legislação pertinente”
(item 5.2).

Assim, conforme decidido por esta Primeira Câmara Cível no julgamento do Agravo de Instrumento n° 5011495-20.2024.8.08.0000, referente ao presente feito,
“a interpretação restritiva do Decreto não deve prevalecer sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que visa garantir a inclusão e a igualdade de oportunidades a todos os que possuem impedimentos de longo prazo[...]; “A exclusão de candidato de concurso público com base exclusivamente na manifestação da deficiência após os 18 anos fere o princípio da igualdade de oportunidades. A candidata, eliminada em razão de a deficiência ter se manifestado após os 18 anos, apresenta laudos médicos que atestam a condição de deficiência[...]”
(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011495-2
0.2024.8.08.0000, Relator: Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível).

Além disso, a apelada juntou aos autos comprovantes de sua aprovação na condição de Pessoa com Deficiência em outros concursos e processos seletivos (Id. 14232974, Id. 14232976, Id. 14232977, Id.

14232978, Id. 14232979), de modo que na época dos autos estava exercendo a função de enfermeira no Hospital Estadual Central Dr. Benício Tavares Pereira – HEC ao ingressar na instituição
“através do concurso público n° 01/2022 pela cota 5 – PCD”
(Id. 14232971).

A propósito, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, aplicável ao caso dos autos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA - PCES. EDITAL Nº 01/2022. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO QUE CONCORRIA A VAGA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ILEGALIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Quanto ao valor conferido à causa, vê-se que em consonância com a jurisprudência pátria, já que, por se tratar de demanda com objetivo de impugnar desclassificação/eliminação de candidato em concurso público, deve corresponder à doze vezes à remuneração mensal do cargo almejado. Precedente.

2. Emerge dos autos ilegalidade no ato inicial de eliminação do candidato por considerá-lo não enquadrado nas hipóteses que autorizam sua participação na condição de pessoa com deficiência, em franca dissonância com laudo médico apresentado e com aprovações anteriores nas mesmas condições em outros concursos públicos.

3. Também reputa-se ilegal a eliminação ocorrida no exame médico, posto que há entendimento jurisprudencial assente no sentido de que ao candidato aprovado em vaga destinada aos portadores de deficiência física, o exame acerca da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo deve ser realizada por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório. Precedentes.

4. Sentença de procedência mantida. Recursos conhecidos e não providos.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5008619-54.2023.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível). Grifo nosso.

Por fim, consigno que
“
A eli
min
ação de candidato com deficiência em concurso público, sem fundamentação específica quanto à incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo, viola os princípios da publicidade e da motivação. O controle judicial sobre a exclusão de candidatos com deficiência é cabível para assegurar o respeito aos princípios constitucionais e a observância dos direitos das pessoas com deficiência,
des
de que realizado dentro dos limites da legalidade”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 0008445-14.2015.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

Vislumbro, portanto, que restou comprovada a deficiência mental da apelada, conforme laudos médicos juntados aos autos em consonância com a legislação aplicável ao caso, notadamente a Lei Federal n° 13.146/15, juntamente às aprovações anteriores em outros concursos públicos na condição de PCD, inexistindo motivos para a reforma da sentença carreada.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Julgo prejudicada
a remessa necessária.

Majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.